Tribunal: TJDFT
Processo: 0727314-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO CIVEL. JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. ORGANIZADORA DO CONCURSO. INCLUSÃO DA AUTORIDADE PÚBLICA. NECESIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O Conflito Negativo de Competência é julgado com base nos elementos da causa, presente o Princípio da Asserção.
2. Embora o Juízo Suscitado tenha excluído a autoridade pública do polo passivo, a competência para o processo e julgamento é da Vara da Fazenda Pública, tendo em conta a análise dos fundamentos jurídicos do Mandado de Segurança.
3. Embora o Conflito Negativo de Competência não seja meio de controle de Decisão Interlocutória a qual determina a emenda à Inicial, a presença inarredável da autoridade pública, sujeito do ato administrativo restritivo de direito, impõe a decisão do Colegiado sobre a matéria como prejudicial.
4. A manutenção apenas da pessoa jurídica de direito privado organizadora do Concurso Público, além de inviável juridicamente, não se mostra adequada à política judiciária, pois apenas a Vara Cível do Núcleo Bandeirante receberia todos os processos da organizadora em questão neste incidente.
5. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.